Tribunal: CARF
Processo: 16045.000365/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000365/2007-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.208 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SAO LUCAS DE TAUBATE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF n.o 101).
Para as contribuições previdenciárias relativas à competência do mês de
dezembro, o vencimento da obrigação se dá apenas no mês de janeiro, razão
pela qual somente no ano subsequente terá início a contagem do prazo
decadencial.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência em
relação à competência 12/2001 e para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000365/2007-32
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.208 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000365/2007-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-002.274, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 24 de agosto de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
901:
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A
QUO NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante n ° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo 6, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte Aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4 ° do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação nos quais haja pagamento antecipado em relação aos fatos geradores
considerados no lançamento. Constatando -se dolo, fraude ou simulação, a regra
decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. Na ausência de pagamentos
relativos ao fato gerador em discussão, é de ser aplicada esta última. (...).
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei n°
11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009, deve ser
comparada à penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei
n° 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
"c" do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991 combinado com o
art. 44, I da Lei n° 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de oficio, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza.
Contra a mencionada decisão foram opostos embargos de declaração que,
consoante o Acórdão n.o 2402-005.925, de 6 de julho de 2017, restaram intempestivos, fls. 1.012.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 935 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 962 e seguintes, para rediscutir: a) contagem do prazo
decadencial (competência de dezembro); e b) retroatividade benigna na aplicação da
multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
representativo da controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux), de
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.208 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000365/2007-32

observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010;
b) dúvidas não há de que a observância do art. 62-A do RICARF, diante do que decidiu
o STJ no Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo inicial da decadência,
segundo o art. 173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
c) no caso dos autos, considerando a ausência de pagamento dos tributos, o prazo
decadencial, atendendo à redação do art. 173, I do CTN, somente se iniciou em
01/01/2003 (e não em 01/01/2002), o prazo decadencial quanto a esse período-base
anual se encerrou apenas em 31/12/2007. Como a notificação do contribuinte ocorreu
em data anterior, 12/07/2007, não houve a decadência da competência de dezembro de
2001, pelo que deve ser reformado o acórdão lavrado pelo e. colegiado "a quo";
d) deve prevalecer, na hipótese de lançamento de oficio, configurada a falta ou
recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou declaração inexata, a multa de
oficio prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da literalidade do art. 35-A;
e) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n.o 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Intimada, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
983 e seguintes:
a) houve pagamento parcial das Contribuições no período autuado, o que enseja a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, sendo certo que tanto o acórdão, quando o Recurso
Especial da Fazenda padecem de equívocos no que toca a aplicação correta da
decadência do direito de lançar;
b) a jurisprudência do CARF dispõe que, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo Contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida;
c) assim, inclusive com base na Súmula CARF n.o 99, a aplicação do artigo 173, I, do
CTN não é correta no presente caso;
d) com relação à multa cominada, mostra-se incabível a comparação da multa de mora
prevista na redação original do art. 35 da Lei 8.212/91 com aquela prevista no art. 35-A
da mesma Lei, já que este novo dispositivo veicula a multa de ofício, a qual não existia
na legislação previdenciária à época do lançamento;
e) a Fazenda pleiteia aplicação equivocada das alterações promovidas, tendo em vista
que, antes da edição da MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/09, a multa
aplicada nos casos de lançamento de ofício de créditos previdenciários era aquela
prevista no art. 35, II, da Lei 8.212/91, qual seja, a multa de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.208 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000365/2007-32

Como se extrai do Relatório Fiscal, fls. 134, o presente tem como objeto a
exigência de obrigação principal, nos termos abaixo:
Este relatório fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.037.580-7, e refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, não
recolhidas em épocas próprias, correspondentes à contribuição dos segurados, da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a remuneração de diversos médicos nas
atividades / funções de Plantonistas; emissores de Laudos Eletrocardiográficos;
Coordenadores de Setor; e Coordenadores do Conselho Interdepartamental, cujos
valores foram pagos através de "MAPAS DOS MÉDICOS" e contabilizados de forma
global, sem mencionar as respectivas Notas Fiscais de Serviço (número e data de
emissão), a trabalhadores tidos pela Contratante como prestadores de serviços
terceirizados (empresários), porém considerados por esta fiscalização como autênticos
segurados empregados da empresa, tendo em vista que prestam serviços de forma direta,
habitual, remunerada, pessoal e subordinada à notificada.
Consoante narrado, foram submetidas à apreciação desse colegiado as
seguintes matérias: a) contagem do prazo decadencial (competência 12/2001); e b)
retroatividade benigna na aplicação da multa.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
132:
NFLD 370375858
NFLD 370375840
NFLD 370375831
NFLD 370375823
NFLD 370375815
NFLD 370375866
NFLD 370375807
NFLD 370375866
NFLD 370375807
NFLD 370375793
AI 370375785
AI 370375777
AI 370375769
Acerca da decadência, cabe destacar, apesar dos argumentos colacionados pela
Recorrida quanto à existência de pagamento apto à atrair a decadência do art. 150, § 4o, do CTN,
que a matéria admitida para análise limita-se à contagem do prazo decadencial com base no art.
173, I, do CTN.
Assim, considerando a premissa estabelecida na decisão a quo no sentido da
ausência de antecipação de pagamento, e diante da cognição restrita à matéria admitida, a
primeira controvérsia a ser apreciada refere-se à decadência da competência 12/2001.
Com a aplicação do Enunciado de Súmula CARF n.o 101 cumulado com o
disposto no REsp 973.7333/SC, Rel. Min Fux, tem-se que o termo inicial do prazo decadencial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos abaixo:
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.208 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000365/2007-32

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou
caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu, consoante assente na
origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação
ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários
respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos
tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para
que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento da
obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano subsequente terá início
a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I do CTN.
Portanto, o lançamento somente poderia ser efetuado em janeiro de 2002, de
modo que o primeiro dia ao exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.208 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000365/2007-32

efetuado é 1o de janeiro de 2003 e, tendo o Sujeito passivo sido cientificado em 2007, a
competência não foi fulminada pela decadência.
Desse modo, assiste razão à Procuradoria Nacional, motivo pelo qual afasto a
decadência da competência 12/2001.
No que se refere à aplicação da multa (retroatividade benigna), não obstante as
argumentações trazidas pela Recorrida, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito
do Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, a Fazenda pleiteia o recálculo da multa mediante a comparação
entre o art. 35, da Lei n.o 8.212/91, em sua redação antiga (revogada), e o art. 35-A da LOPS.
Pela leitura da Súmula anteriormente mencionada, verifica-se que assiste,
parcialmente, razão à Recorrente em seus argumentos quanto à necessidade de recálculo da
multa, nos termos do Enunciado.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência em relação à
competência 12/2001 e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital